Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GUARDA DE FATO ASSUMIDA PELO GENITOR. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA E TRANSFERIDOS À GENITORA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA GENITORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de repetição de indébito ajuizada com fundamento no pagamento indevido de pensão alimentícia, mantido por mais de um ano após a reversão da guarda de fato do filho menor (14 anos) à parte autora. Mesmo com a guarda exercida exclusivamente pelo genitor desde setembro de 2022, os descontos em folha continuaram sendo realizados até outubro de 2023 e transferidos à genitora, totalizando R$ 28.081,34. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré à restituição do valor descontado, com abatimento de quantia já restituída ao autor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da não retirada de documentos tidos como preclusos; (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos a título de pensão alimentícia após a inversão da guarda fática; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para condenação da ré por litigância de má-fé ou para comunicação de suposta conduta ética irregular à OAB.
III. Razões de decidir
3. A ausência de desentranhamento formal dos documentos preclusos não causa nulidade processual, pois tais peças não foram utilizadas como fundamento da sentença, tampouco influenciaram seu resultado, inexistindo prejuízo processual.
4. Os alimentos possuem natureza de verba de subsistência, razão pela qual se presumem utilizados em favor do alimentando e, por regra, são irrepetíveis, nos termos do art. 1.707 do Código Civil e da Súmula 621/STJ.
5. A modificação fática da guarda não autoriza, por si só, a repetição dos valores pagos, sobretudo quando não há prova de má-fé da genitora nem demonstração de que os recursos foram desviados da finalidade de sustento do filho.
6. Compete ao genitor, ciente da alteração da guarda, adotar providências para suspender o desconto em folha.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, § 1o, 283, parágrafo único; CC, art. 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.440.777/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.08.2014, DJe 04.09.2014; TJDFT, Apelação Cível no 0012680-17.2015.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 29.07.2020, DJe 13.08.2020.